Tribunal: TJSP
Processo: 2007079-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere justiça gratuita - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Recuperação judicial da agravante pessoa jurídica que não implica em automática incapacidade financeira – Precedente STJ - Súmula STJ 481 - Efeitos da pandemia COVID-19 não demonstrados - Possibilidade de novo pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere justiça gratuita - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Recuperação judicial da agravante pessoa jurídica que não implica em automática incapacidade financeira – Precedente STJ - Súmula STJ 481 - Efeitos da pandemia COVID-19 não demonstrados - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Recurso desprovido, com observação.